Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA (15 HORAS). DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e, na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. O cancelamento do voo em virtude de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos.
3. Muito embora tenha ocorrido a reacomodação da recorrente em outro voo, com partida no dia seguinte, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois a chegada ao destino com o atraso substancial de 15 horas, gera aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos 1647984, 1600267, 1304974 e1607433.
4. Em observância ao critério bifásico - analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase) -, a indenização deverá ser fixada em R$ 3.000,00. Precedentes: Acórdãos 1600267, 1376590, 13611281, 1342817.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros legais de 1% a.m. a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso (art. 55 da Lei no 9.099/1995).